Tribunal: TJDFT
Processo: 0749397-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Considerando os fatos veiculados pela agravante e da pretensão que formulara[1], que encerra postulação destinada a se retirar o agravo de instrumento que formulara da pauta de julgamento no qual está inserido a fim de evitar “decisões conflitantes, em vista de julgamento e manifestações de matérias simultâneas, imbricadas e correlatas a este feito, (...), todas as 4 (quatro) veiculadas ao processo originário, e quase ao mesmo tempo”, nada há a prover, pois o alcance desse recurso é restrito às premissas processuais e de fato alinhadas pela decisão agravada com base no formulado e resolvido no momento da sua edição. Ademais, o fato de a agravante ter arguido incidentalmente a suspeição do juízo a quo no tocante à ação de origem, neste momento, não tem o condão de interferir no julgamento do agravo, pois sequer fora declarado pelo relator os efeitos nos quais o incidente será recebido. Indefiro, pois, o postulado. Prossiga-se, quanto ao mais, aguardando-se o julgamento do agravo, pois inserido na pauta de julgamento 9a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 24/03 até 07/04/2021) [2]. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 23853881 - Petição [2] - ID 23607951